Tribunal: CARF
Processo: 18108.000893/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18108.000893/2007-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNDIAL SERVICE SYSTEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000893/2007-35
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

Trata-se de autuação (DEBCAD n° 37.011.129-0) por infração ao artigo 33,§§
2o e 3o, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento
da Previdência Social (RPS - Decreto 3.048/99), uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal
da Infração, a empresa, após ter sido intimada, por meio do TIAF Termo de Início da Ação
Fiscal, reiterada pelo TIAD de fls.12, deixou de apresentar os Livros Diário referentes ao período
01/2000 a 12/2006 (2000 a 2006).

Conforme Relatório Fiscal, a multa aplicada foi a prevista no art. 92 e 102, da
Lei 8.212/91, combinada com o art. 283, II, " j " e art. 373, do Decreto 3.048/99, no valor
atualizado de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

2. Através do instrumento de fls. 19/22, a empresa impugnou, tempestivamente, a
autuação. Alega, em síntese, que:
2.1. todos os débitos anteriores ao mês de setembro são indevidos pela ocorrência da
decadência;
2.2. a empresa é optante pelo regime do Lucro Presumido, portanto, não é obrigada a
manter Livro Diário;
2.3. mantém entretanto escrituração regular do Livro Caixa, fato que foi desconsiderado
pela Fiscalização;
2.4. não foi solicitada a escrituração contábil referente ao período fiscalizado, por isso
não foi apresentada;
2.5. o contador atual da empresa não é o indicado no documento "Vínculos-Relação de
Vínculos", José Francisco de Andrade, mas Pedro Zupo, a quem deveria ter sido
solicitada a contabilidade;
2.6. o atual contador coloca-se à disposição da fiscalização para apresentar em data e
hora a ser determinada os Livros Diários relativos aos períodos solicitados, excluindo-se
os do período decaído;
3. Do exposto, requer seja julgada improcedente a autuação, caso contrário, que se
permita à Impugnante produzir todo o gênero de provas em direito admitidas,
especialmente juntada de documentos, provas periciais e outras que se fizerem
necessárias.
Requer anda a notificação do atual contador para que apresente os livros fiscais, em data
e local a serem determinados.

A impugnação foi apreciada pela 14a Turma da DRJ/SP1, em 21/12/2009, às e-
fls. 71 a 82, e julgou a autuação procedente.
Recurso voluntário
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 87
a 99 alegando, em síntese, que:

Da decisão do CARF e admissão do Recurso Especial
Na sessão de julgamento do dia 16 de maio de 2012, no acórdão 2403-001.322, a
4a Câmara/3a Turma Ordinária considerou o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte
procedente, nos seguintes termos:

O que motivou a autuação, segundo o Relatório Fiscal, foi a não apresentação dos
Livros Diário.
1. Autuo a empresa por infração ao artigo 33, Parágrafo 2 o da Lei n. 8 . 2 1 2 / 9 1 ,
uma vez que a mesma deixou de apresentar a esta fiscalização, embora notificada, os
Livros Diários do período de 01/2000 a 12/2006 ( 2000 a 2006)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

A recorrente alega que é optante pelo Lucro Presumido e que, portanto, está dispensada
de escriturar o Livro Diário, bastando registrar suas operações no Livro Caixa.
Segundo informação contida no processo, folha 53, efetivamente a empresa apresentou
Declaração de Imposto de Renda pelo lucro presumido.
Vale ressaltar que pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB Receita
Federal do Brasil, às fls. 51, denotam que a empresa apresentou declaração de Imposto
de Renda pelo Lucro Presumido nos exercícios abrangidos pela autuação.
A fiscalização, em resposta à diligência proposta pela DRJ, afirma que a falta de
apresentação, na época, dos Livros Caixa relativo ao período da fiscalização, ou seja, de
2000 a 2006, motivou a lavratura do Auto de Infração.
Embora autuada por falta de apresentação do Livro Diário, à época , a empresa de fato
não apresentou nenhum LIVRO CAIXA relativo ao período de 2000 a 2006, mesmo
tendo sido notificada através de TIAD Termo de Intimação de Apresentação de
Documentos, datada de 07/08/2007 .
Portanto, a falta de apresentação, na época, dos Livros Caixa relativo ao período da
fiscalização, ou seja, de 2000 a 2006, motivou a lavratura do Auto de Infração em
epígrafe.
O artigo 142 do CTN obriga a administração tributária a constituir crédito tributário
quando não cumpridas as obrigações tributárias.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Na constituição do crédito tributário é elemento fundamental a identificação
correta do fato gerador. Isso vale tanto para a obrigação principal quanto para a
acessória.
No presente caso, o fato gerador foi equivocadamente identificado quando do
lançamento. Isso caracteriza vício material e motiva a decretação da nulidade do
lançamento.
CONCLUSÃO
Por identificar vício material no lançamento, voto por dar provimento ao recurso.

A Procuradoria da Fazenda opôs embargos declaratórios (e-fls. 110 a 113), que
foram rejeitados (e-fls. 116), sendo mantida a decisão de segunda instância. Posteriormente, a
Procuradoria interpôs Recurso Especial às e-fls. 118 a 137, que foi admitido e encaminhado a
Câmara Superior de Recursos Fiscais para o julgamento.
Do acórdão Câmara Superior
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

Em sessão de julgamento do dia 28 de julho de 2020, no acórdão 9202-
008.886, a Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos, conheceu do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe provimento, remetendo os autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata-se de autuação (DEBCAD n° 37.011.129-0) por
infração ao artigo 33,§§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto 3.048/99), uma vez que, de acordo
com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa, após ter sido intimada, por meio do TIAF Termo
de Início da Ação Fiscal, reiterada pelo TIAD de fls.12, deixou de apresentar os Livros Diário
referentes ao período 01/2000 a 12/2006 (2000 a 2006).
Como relatado, a DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário para este CARF, que,
deu provimento as alegações do recorrente, cuja ementa é:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2007
VÍCIO MATERIAL
Descrição equivocada dos fatos geradores constitui vício material.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso.

Contra a decisão deste Tribunal Administrativo, a Procuradoria da Fazenda
opôs embargos de declaração, julgados improcedentes. Posteriormente, a Procuradoria da
Fazenda interpôs Recurso Especial face acórdão no 2403-001.322, que foi admitido. O
contribuinte não apresentou contrarrazões.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso especial
interposto, remetendo os autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do
recurso voluntário, pelos seguintes fundamentos:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

Contudo, pelo que se extrai do TEAF, fls. 15, bem como da resposta à diligência
realizada, não foram apresentados tais documentos.
Assim, observa-se que o equívoco incorrido pela fiscalização não ocasionou
cerceamento do direito de defesa do Contribuinte, que teve oportunidade de se
manifestar novamente, após a diligência.
Além disso, a própria documentação acostada aos autos é suficiente para demonstrar
que o Recorrido não apresentou a documentação solicitada pelo fisco, seja,
especificamente, o livro diário ou caixa mesmo havendo intimação para apresentação de
tais documentos.
Desse modo, não identifico a existência de nulidade, pois o lançamento se deu em
consonância com o disposto no art. 142 do CTN.
Além disso, pelo que preceitua o art. 18, § 3o, o Decreto no 70.235/1972 é desnecessária
eventual notificação de lançamento complementar quando verificadas incorreções que
não acarretem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal, como se observa abaixo:
Art. 18. [...]
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, o lançamento em comento se mostra hígido.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta alegações quanto ao
suposto vício do auto de infração, matéria esta superada pela Câmara Superior, e quanto a
inconstitucionalidade da multa de oficio aplicada, vez que confiscatória, ferindo o artigo 150, IV
e cerceando o livre exercício da atividade profissional, que será analisado por este Colegiado.
Quanto a multa de ofício, à luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes
doutrinárias específicas, o lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades:
lançamento de ofício, lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Ademais, conforme Súmula CARF no 2, não cabe a este colegiado se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei:

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000893/2007-35

Fl. 173
DF CARF MF
Original